Tribunal: TJES
Processo: 5010024-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010024-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME e outros (3)
AGRAVADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010024-37.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME, PEDRO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS, JULIO CESAR CARDOSO DE MATOS - EPP, JULIO CESAR ANDRADE ABREU CARDOSO MATOS - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - BA22386
AGRAVADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

Advogado do(a) AGRAVADO: GUSTAVO DE GOUVEIA FERREIRA DOS SANTOS - ES11152

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que indeferiu a medida liminar no Mandado de Segurança no qual pretendia o impetrante que a autoridade coatora proceda com o parcelamento requisitado pelas empresas impetrantes.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese: i) que estão presentes os requisitos para concessão liminar da medida; ii) que a omissão da autoridade coatora que, passados mais de 30 (trinta) dias do protocolo do pedido de parcelamento de todos os seus débitos perante a municipalidade, deixa de conceder o parcelamento representa ofensa a seu direito líquido e certo; iii) a omissão vem causando à Agravante prejuízos, a exemplo da continuidade de medidas expropriatórias realizadas em execuções fiscais em que são demandadas e a impossibilidade de expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, impossibilitando-a de realizar qualquer negócio no município.

Sob ID 3549932
, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante tem por fundamento, basicamente, a omissão da Administração Pública, na pessoa do Procurador-Chefe da Procuradoria do Município de Alfredo Chaves, em acolher o pedido de parcelamento do débito tributário existente de titularidade dos impetrantes com a municipalidade.

A tutela de urgência fora indeferida pelo juízo originário, por não estarem presentes os pressupostos legais autorizativos da concessão da medida, sobretudo risco de dano grave iminente.

Da análise do caderno processual eletrônico não vejo como me distanciar da conclusão alcançada anteriormente quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

por tratar-se de mandado de segurança, escorado em direito líquido e certo, necessária prova pré-constituída das alegações autorais, cabendo-lhe ainda colacionar documentação que demonstrasse risco iminente e concreto de dano grave, o que não ocorreu.

Não restou minimamente comprovado que as execuções fiscais existentes estavam na iminência de atos expropriatórios, bem como eventuais dificuldades que estivessem enfrentando para contratação com a municipalidade por falta de certidão de regularidade fiscal.

Aliás, como bem destacado pelo magistrado prolator do decisum, as execuções fiscais tramitam naquele juízo, em face das impetrantes, desde 2019, inexistindo motivo de urgência atual para concessão da medida.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TARIFA CONTRATADA NÃO CONSUMIDA. SÚMULA 391 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO AGRG NO ARESP 554.115/CE. FUMUS BONI IURIS . PRESENÇA. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. AUSÊNCIA. [...] 2. - A concessão de medida liminar em mandado de segurança que é o que pretende a agravante pressupõe relevância da fundamentação e risco de ineficácia, caso seja ao final deferida, a teor do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 [...] 4. - A inda que evidenciado o fumus boni iuris , não se constata na hipótese vertente a presença do periculum in mora hábil a ensejar a concessão da almejada medida liminar, haja vista que ao final do trâmite processual pode a agravante perquirir o crédito tributário que lhe entenda devido junto à Fazenda Estadual, não havendo falar em risco de perecimento do direito. 5. - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. (TJ-ES - AI: 00237789820188080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2019)

De qualquer sorte, restringindo-me a analisar a questão na forma apresentada ao julgador originário, constato não emergir dos autos urgência apta a se conceder a medida antes da oitiva da autoridade coatora, notadamente por se tratar de mandado de segurança pautado em suposta omissão do ente municipal em apreciar requerimento administrativo, cuja análise, a priori, poderia ensejar a perda superveniente do interesse processual.

Neste momento, após apresentadas as contrarrazões pelo Município, resta reforçada a insubsistência da tese do impetrante que sequer apresentou requerimento administrativo perante a municipalidade nos moldes previstos na legislação local.

Desta feita, inexistindo nos autos prova do preenchimento dos requisitos legais para concessão antecipada da ordem, concluo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido, conclusão que deve prevalecer por
não emergir dos autos justa razão para sua reversão
.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTE ADMINISTRATIVO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO EM APRECIAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Trata-se na origem de Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante tem por fundamento, basicamente, a omissão da Administração Pública, na pessoa do Procurador-Chefe da Procuradoria do Município de Alfredo Chaves, em acolher o pedido de parcelamento do débito tributário existente de titularidade dos impetrantes com a municipalidade.
2.
Não restou minimamente comprovado que as execuções fiscais existentes estavam na iminência de atos expropriatórios, bem como eventuais dificuldades que estivessem enfrentando para contratação com a municipalidade por falta de certidão de regularidade fiscal.
3.

E por carecer da principal informação que nele deveria constar não há como configurar hipótese de mero erro formal (erro de digitação ou formatação), o que autorizaria a sanação do vício.
4.
Desta feita, inexistindo nos autos prova do preenchimento dos requisitos legais para concessão antecipada da ordem, concluo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido, conclusão que deve prevalecer por não emergir dos autos justa razão para sua reversão.
5.
Decisão mantida. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.